Tribunal: TJSP
Processo: 1025296-04.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Apelação cível - ação anulatória cumulada com indenizatória por danos materiais e morais – contrato estimatório - compra-e-venda e financiamento de veículo usado – repasse ao consignante do preço obtido não levado a efeito – anuência ao negócio não exteriorizada - documento de transferência não assinado - responsabilidade solidária das demandadas pelos prejuízos gerados - sentença reformada -

Ementa:
Apelação cível - ação anulatória cumulada com indenizatória por danos materiais e morais – contrato estimatório - compra-e-venda e financiamento de veículo usado – repasse ao consignante do preço obtido não levado a efeito – anuência ao negócio não exteriorizada - documento de transferência não assinado - responsabilidade solidária das demandadas pelos prejuízos gerados - sentença reformada - recurso provido.